Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. POLO PASSIVO. DPDF. INCLUSÃO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. RECURSO. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação em mandado de segurança em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a obrigação de banca examinadora de concurso público responder de forma motivada recurso interposto em face de vários itens da prova objetiva.

2. Sendo a banca examinadora a responsável pelo recebimento e deferimento das inscrições, análise e deferimento do atendimento especial, elaboração das questões e, até mesmo, o julgamento dos recursos contra o gabarito preliminar, não há falar em litisconsórcio passivo necessário com a Defensor Público Geral Substituto do Distrito Federal, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 114 do CPC, sendo, por conseguinte, desnecessária a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito.

3. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

4. Os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.

5. Neste contexto, os recursos interpostos em face de questões de concurso devem ser respondidos motivadamente, uma vez que a banca examinadora atua, por delegação, em nome do órgão contratante. Legislação e Precedentes.

6. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária desprovida.